Tribunal: TJDFT
Processo: 0724818-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724818-03.2023.8.07.0000 RECORRENTE: EMPLAVI REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA RECORRIDOS: MÁRCIO SOUZA LEITE E PRISCILA CHAVES PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Cerceamento de defesa não configurado. Perícia judicial. Presunção de legitimidade e veracidade não infirmada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando terem ocorrido omissões no acórdão impugnado; b) artigo 474 do CPC, suscitando a nulidade da perícia realizada, em sede de liquidação de sentença, ao argumento de que não houve a necessária intimação prévia das partes acerca do local e horário de início dos trabalhos periciais, tendo ocorrido cerceamento de defesa. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não há nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC. O acórdão de origem dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.572.644/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada ofensa ao artigo 474 do CPC, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, sobre não ter ocorrido cerceamento de defesa, o acórdão consignou que “acrescento que não houve cerceamento de defesa, porquanto às partes foi dada a oportunidade de impugnar o laudo pericial (id 133889653, autor principais). Apresentada as impugnações, o perito apresentou os seus esclarecimentos ao contra laudo (id 135403837, autos principais), ao que as partes tiveram nova vista (id 136638539, autos principais). Em verdade, a questão foi julgada contra os interesses do agravante, o que não se confunde com a ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa” (ID 58933678). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020